Tribunal: TJMT
Processo: 1011725-67.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1011725-67.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RONALDO BORGES MAGALHAES - CPF: 488.613.911-68 (AGRAVANTE), HERMES ROSA DE MORAES - CPF: 502.738.331-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JULIANO ALVES ROSA - CPF: 697.784.261-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – ART. 1.030, § 2º, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por Ronaldo Borges Magalhaes contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário por estar em consonância com a tese firmada sob o rito de repercussão geral (Temas 660 e 784/STF) – id. 114344467 -.

A parte recorrente sustenta que “Na realidade o que de fato foi alegado no RE manejado pelo agravante fora exatamente o fato de que a decisão combatida não está de acordo com o que decidiu o STF no
Leading Case
RE 837.311-RG/PI (Tema 784) e que “neste caso em especifico, foi demonstrado que houve dois julgamentos de mérito, com dois resultados totalmente diferentes, e onde os fatos são idênticos”.

Ainda, aduz que a decisão agravada negou seguimento quanto ao tema 660 pela suposta inexistência de repercussão geral, pois “[...] restou demonstrado no RE a sua repercussão geral, não apenas pela infringência do art. 5º, LV, CF, mas pela decisão recorrida estar em desacordo com o que disposto no que decidiu o STF em
Repercussão Geral
no RE 837.311/PI (Tema 784)”.

Pretende o provimento do agravo e o seguimento do recurso extraordinário.

Recurso tempestivo (id. 115704981).

Contrarrazões no id. 121188991.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em observância ao artigo 1.030, I e III, e § 2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;

(...)

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.” (g.n.)

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente
se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

Por sua vez, na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão impugnada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto da decisão, uma vez que, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELA ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 1.030, I, DO CPC. EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.

1. O CPC/2015 prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário ‘interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral’.

2. Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015.

3. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.

4. Agravo interno conhecido e não provido”. (Rcl 36694 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236

DIVULG 29-10-2019

PUBLIC 30-10-2019).

Assim, é certo que, na interposição do agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao recurso extraordinário com base na sistemática de repercussão geral, é imprescindível que se demonstre que os recursos paradigmas utilizados como fundamento
não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito, nesse sentido é o aresto colacionado deste Tribunal de minha relatoria:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2º, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Nas razões do recurso deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o seu desacerto.

Hipótese em que caberia ao agravante impugnar o equívoco na aplicação de precedente do STF (leading case), expondo eventual inaplicabilidade do recurso paradigma ao caso concreto ou a superação do posicionamento nele adotado, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.

(N.U 1008682-51.2017.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 18/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

Com efeito, a decisão recorrida negou seguimento ao recurso extraordinário com base no entendimento sedimentado o
tema 784/STF (RE 837.311 RG) e tema 660/STF (ARE 748.371 RG)
, como se vê da decisão proferida,
in verbis
:

“
Sistemática de repercussão geral - Aplicação do Tema 784 do STF

[...]

Nessa perspectiva, no caso concreto, a câmara julgadora concluiu que o candidato ficou classificado fora do número de vagas existentes e não comprovou a existência de contratação precária que atingissem a sua classificação, senão vejamos:

“(...)

In casu
, pela análise dos autos, o Apelante, ora Embargado, participou do concurso público regido pelo Edital nº 005/2009/SAD/MT, para o provimento ao cargo de Técnico da Área Instrumental do Governo – Administrador, com disposição de 67 (sessenta e sete) vagas, na qual foi classificado na 141ª (centésima quadragésima primeira) posição para o referido cargo

Deste modo, denota-se que a candidato não se classificou dentro do número de vagas ofertadas pelo certame, razão pela qual restou somente classificado, e não aprovado em concurso público. Isto é, não se tornou adquirente do direito subjetivo à nomeação.

Para tanto, destaco precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça:

"A doutrina e jurisprudência já consagram o brocardo da 'aprovação em concurso público gerar mera expectativa de direito'. (Resp 154.584-RN, Relator: Min. Gilson Dipp, DJU 07.02.2000).

"É incontroverso na doutrina e jurisprudência o entendimento de que os candidatos aprovados em concurso público são detentores de mera expectativa de direito à nomeação pela Administração, a qual não tem a obrigação de nomeá-los dentro do prazo de validade do certame". (Resp 237.712-RS, DJU 15.05.2000).

Todavia, há de se ressaltar que constatada a violação de princípios positivados na Constituição da República Federativa do Brasil pela Administração, aquele titulariza o direito à nomeação;
verbi gratia
, contratação temporária ao arrepio das exigências previstas no ordenamento jurídico.

[...] A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. [...]. (STF, Tribunal Pleno, RE 837311/PI, repercussão geral, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2016).

[...] O candidato aprovado em cadastro de reserva possui mera expectativa de direito à nomeação. Assim, não tendo sido demonstrada a existência preterição arbitrária ou imotivada do direito do impetrante, inexiste direito líquido e certo a ser respaldado na presente demanda. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 37842/AC, relator Ministro OG Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de junho de 2017). [sem negrito no original]

No caso em tela, o fundamento que revelaria ofensa ao direito líquido e certo do Embargado/Apelante está fincado na circunstância de que foram realizadas contratações temporárias/precárias. Contudo, o simples fato de existirem contratados temporários no cargo, por si só, não demonstra preterição.

Ademais, como bem pontuado pelo Embargante, as nomeações dos 128 (cento e vinte e oito) candidatos, entre aprovados e classificados, para o município de Cuiabá, não foi de uma só vez, de modo que as nomeações sucessivas se deram para preencher os cargos criados, seja por vacância ou pelo não comparecimento dos nomeados, e não pela necessidade de mais servidores para o cargo”
. (id. 51655978) (g.n.)

Diante disso, frente à ausência de demonstração dos requisitos da tese fixada no Tema 784/STF, observa-se que o acórdão impugnado se encontra em conformidade com o RE 837.311-RG/PI.

Da inexistência de repercussão geral (Tema 660)

O Recorrente alega violação ao artigo 5º, LV, da Constituição Federal, sob a assertiva de que teria havido ofensa aos princípios do contraditório, eis que foi cerceado o direito de sustentação oral em decorrência da declaração do relator de que o recurso seria provido, situação que, posteriormente ocasionou prejuízo ao recorrente em decorrência da reversão do julgamento em sede de embargos de declaração, em ofensa também aos artigos 7º, 10 e 937, I, todos do Código de Processo Civil.

Ocorre que, no julgamento do recurso
Leading Case
ARE 748371 RG/MT (Tema 660), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).

Assim, verifica-se que em relação à inobservância dos princípios do contraditório e ampla defesa) não foi reconhecida sua repercussão geral pelo STF (tema 660), circunstância que impede o seguimento recursal no ponto.

Nesse contexto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no representativo da controvérsia Tema 660, neste ponto o recurso não merece seguimento.” (g.o) (id. 114344467)

Partindo dessas premissas, há violação ao princípio da dialeticidade, pois não restou comprovado o equívoco da decisão da Vice-Presidência na aplicação dos temas mencionadas, mas apenas há breve irresignação da parte recorrente ao afirmar que “[...]a decisão combatida não está de acordo com o que decidiu o STF no
Leading Case
RE 837.311-RG/PI (Tema 784)” e que “[...] restou demonstrado no RE a sua repercussão geral, não apenas pela infringência do art. 5º, LV, CF, mas pela decisão recorrida estar em desacordo com o que disposto no que decidiu o STF em
Repercussão Geral
no RE 837.311/PI (Tema 784)”.

Nesse contexto, verifica-se que a parte agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora agravada sendo o caso de se manter a inadmissão do recurso extraordinário, que aplicou os temas 660 e 784 do STF.

Logo, a manutenção da decisão diante dos seus fundamentos e em face da ausência de dialeticidade é medida que se impõe, uma vez que não foi demonstrada a aplicação incorreta do tema.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022